Tribunal: TJES
Processo: 5018653-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018653-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERTON BATISTA CORREIA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018653-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON BATISTA CORREIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. ALTA PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de WEVERTON BATISTA CORREIA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13, c/c art. 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/90; arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06; art. 14 da Lei nº 10.826/03; art. 311 da Lei nº 9.503/97; e art. 329, § 1º, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES que manteve a custódia cautelar e indeferiu o pedido de substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, em razão de o paciente alegadamente ser o único responsável por filho menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva atende aos requisitos legais, estando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco de reiteração delitiva.

4.

A apreensão de drogas, arma de fogo e munições evidencia o elevado potencial ofensivo da atuação criminosa e revela periculosidade concreta do agente.

5.

A imputação de crime cometido, em tese, com violência ou grave ameaça, bem como a existência de condenação anterior ainda não transitada em julgado por tráfico de drogas, reforçam a necessidade da segregação cautelar.

6.

O benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318, VI, do CPP não é automático e deve ser analisado à luz do art. 318-B do CPP e da jurisprudência, que restringem sua concessão em hipóteses de alta periculosidade ou crimes praticados com violência ou grave ameaça.

7.

A proteção integral da criança não se sobrepõe, no caso concreto, à necessidade de preservação da ordem pública, sendo adequada a atuação do Conselho Tutelar para assegurar o bem-estar do menor junto a familiares idôneos.

8.

Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e no risco de reiteração criminosa, nos termos do art. 312 do CPP.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP pode ser afastada, excepcionalmente, quando demonstrada a alta periculosidade do agente ou a prática de crimes com violência ou grave ameaça.

3.
Condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, a revogação da prisão cautelar quando subsistem fundamentos idôneos para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 318, VI, 318-A e 318-B; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 4º, I; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 329, § 1º; Lei nº 9.503/97, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC Criminal nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 20
.04.2022;

STJ, AgRg no HC nº 911.749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018653-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WEVERTON BATISTA CORREIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
impetrado em benefício
de

WEVERTON BATISTA CORREIA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do

writ
,
que o coacto encontra-se preso como incurso nos delitos previstos nos artigos 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, c/c artigo 1º, parágrafo único, V, da Lei nº 8.072/90; artigo 33, caput, e 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI da Lei nº 11.343/06; artigo 14 da Lei nº 10.826/03; artigo 311 da Lei nº 9.503/97; artigo 329, § 1º, do Código Penal.

S
ustenta,
em síntese,
a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou,
uma vez que o processo utilizado na decisão em desfavor do paciente ainda não transitou em julgado
.

Alega, ainda,
que o paciente é genitor de criança menor de 12 (doze) anos de idade, “
da qual sempre exerceu exclusiva guarda fática e cuidados parentais
”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Conforme depreende-se da decisão que
indeferiu o pedido de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, o magistrado de piso manifestou-se nos seguintes termos:

“
[...
]
a Defesa do réu WEVERTON BATISTA CORREIA pleiteou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, VI, do CPP. Conforme a Lei nº 13.769/2018$, o benefício da prisão domiciliar é, em regra, assegurado à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças, havendo ressalva expressa no art. 318-A do Código de Processo Penal para os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra os filhos ou dependentes.
Embora o art. 318, VI, do CPP preveja a possibilidade de substituição para o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade, o benefício deve ser analisado à luz do que dispõe o art. 318-B do Código de Processo Penal. No presente caso, o acusado está sendo processado, entre outros crimes, pelo de associação para o tráfico, tráfico de drogas majorado (incisos IV e VI do art. 40 da Lei 11.343/2006$), e resistência qualificada (art. 329, §1º do CP). A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, ao ponderar o princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF) com a proteção da ordem pública, restringe a concessão do benefício a casos excepcionais, afastando-o, notadamente, quando o agente, embora pai, apresenta extrema periculosidade ou quando o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça (aplicação por analogia do art. 318-A do CPP). A situação do réu WEVERTON se enquadra na exceção, considerando a apreensão de arma de fogo e munições juntamente com as drogas, o que evidencia que a suposta organização criminosa atuava com significativo potencial ofensivo, aumentando a periculosidade do agente; a existência de condenação (ainda que não transitada em julgado) por tráfico de drogas, o que demonstra a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva e a imputação do crime de resistência qualificada (art. 329, § 1º do CP), crime cometido, em tese, com violência. Tais elementos demonstram a periculosidade concreta do réu, que é incompatível com a concessão da prisão domiciliar, sob pena de grave risco à ordem pública e à efetividade da persecução penal. Embora a criança mereça proteção, a medida mais adequada, no caso, é a atuação prioritária do Conselho Tutelar para assegurar o bem estar do menor junto a familiares idôneos, sem colocar em risco a segurança da coletividade com a soltura de um agente de alta periculosidade. Deste modo, a reanálise da custódia preventiva demonstra a permanência dos motivos autorizadores, não sendo cabível a substituição pleiteada, por não se coadunar com o entendimento jurisprudencial que restringe o benefício em casos de alta periculosidade. Diante do exposto, e em estrita observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e por estarem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), mantendo-se inalteradas as razões que a ensejaram, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e NEGO PROVIMENTO ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor do réu WEVERTON BATISTA CORREIA

[...]
”

Os argumentos não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Da mesma forma, acertou a decisão quanto à prisão domiciliar,

estando em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal Federal.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem como ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4. No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista (i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína -, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício.

5. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/ST.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva,
nem

a substituição da medida pela domiciliar
.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.